Tribunal: STF
Processo: RHC 208002
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no HC 667.266/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 27): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TORTURA FÍSICA E PSÍQUICA, PREVALECENDO-SE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS, FAMILIARES E ÍNTIMAS DE AFETO CONTRA MULHER, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. CIRCUNSTÂNCIAS DA CONDUTA DELITUOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS CONTRA ESPOSA COM CÂNCER E CADEIRANTE E CONTRA A FILHA MENOR DE 11 ANOS DE IDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FALECIMENTO DE UMA DAS VÍTIMAS. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade do ora agravante e a gravidade do delito, evidenciadas pelas circunstâncias da conduta delituosa e pelo risco de reiteração delitiva, sendo necessário resguardar a integridade física e psíquica das vítimas, pois o acusado praticou o delito de tortura em contexto de violência doméstica, contra sua esposa (pessoa de saúde fragilizada, em razão de ter sofrido um AVC e câncer, necessitando de cadeira de rodas para se locomover e acompanhamento especializado de enfermeiros em regime de home care) e sua filha (menor de 11 anos de idade à época dos fatos), consistentes em reiteradas agressões verbais (xingamentos), físicas (espancamentos, beliscões, chutes, socos, mordidas, tapas) e ameaças de morte, dizendo que iria colocar fogo nas vítimas e quebrar seus ossos, o que demostra concreto risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.



    2. Cumpre registrar que, tendo o agravante permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura do mesmo depois da condenação em primeiro grau.



    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.



    5. Inadmissível a análise dos pleitos de inexistência de fundamentação para manutenção da custódia cautelar, em razão de uma das vítimas ter falecido, bem como do alegado excesso prazal da custódia cautelar, tendo em vista que tais matérias não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, ficando esta Corte impedida de apreciar os temas sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.



    6. Agravo regimental desprovido.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 30): a) o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 1º, II, da Lei 9.455/1997 (por duas vezes), à pena de 13 (treze) anos, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a prisão preventiva; b) não subsistem as razões para a manutenção da cautelar, que perdura desde 19.12.2018, especialmente porque a vítima que figurava na ação penal faleceu em 2019; c) o recorrente tem bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa comprovada; d) o art. 283 do CPP é taxativo ao determinar a expressa vedação da execução provisória da pena.



    À vista do exposto, requer a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. Depreende-se dos autos que o Tribunal local manteve a custódia cautelar de forma minimamente satisfatória, com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, forte na periculosidade do agente, na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 1, p. 45-47):



    “[…]



    Por sentença datada de 31 de outubro de 2019, o paciente foi condenado ao cumprimento de 13 (treze) anos, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por incurso no artigo 1º, inciso II, e § 4º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997, por duas vezes, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “e” e “f”, e com o artigo 71, ambos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 617/656 dos autos originários).



    Pois bem.



    A mantença da custódia do paciente foi justificada pelo r. Juízo a quo, que, considerando persistirem os requisitos que embasaram seu encarceramento durante todo o processo, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade (fls. 655 dos autos originários).



    Não se pode olvidar que se trata de crime extremamente grave, catalogado como hediondo, que causa intenso sofrimento físico e psíquico às vítimas, sobretudo quando cometido em contexto que violência doméstica como é o caso.



    De acordo com os autos, as circunstâncias do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral do paciente e, aliadas à gravidade concretado delito, fundamentam suficientemente a prisão cautelar (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal), para o resguardo da ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal.



    De outra parte, tendo o suplicante respondido ao processo preso quando existiam somente indícios de autoria, não é razoável que, agora, condenado em juízo de cognição, tenha sua custódia cautelar revogada, uma vez que não desaparecidos os motivos que a ensejaram.



    Além disso, não se pode desprezar que a mantença da custódia preventiva in casu deve também ter como diretriz, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal, a garantia da efetividade do processo e de sua finalidade.



    Inserida nesse contexto está, evidentemente, a garantia da aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Ora, considerando-se o quantum da pena aplicada ao paciente e seu regime inicial de cumprimento (13 anos, 4 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado), a garantia da aplicação da lei penal apresenta-se como mais um requisito a justificar a necessidade da medida extrema.



    Por conseguinte, demonstrada a preexistência do perigo de dano, justificada está, de forma objetiva e concreta, a necessidade da segregação, tornando inarredável a mantença da vedação do recurso em liberdade, até para se evitar intolerável reiteração criminosa.” (grifei).



    Na mesma linha, o STJ (eDOC 27, p. 6-18):



    “[…]



    No caso dos autos, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade do ora agravante e a gravidade do delito, evidenciadas pelas circunstâncias da conduta delituosa e pelo risco de reiteração delitiva, sendo necessário resguardar a integridade física e psíquica das vítimas, pois o acusado praticou o delito de tortura em contexto de violência doméstica, contra sua esposa (pessoa de saúde fragilizada, em razão de ter sofrido um AVC e câncer, necessitando de cadeira de rodas para se locomover e acompanhamento especializado de enfermeiros em regime de home care) e sua filha (menor de 11 anos de idade à época dos fatos), consistentes em reiteradas agressões verbais (xingamentos), físicas (espancamentos, beliscões, chutes, socos, mordidas, tapas) e ameaças de morte, dizendo que iria colocar fogo nas vítimas e quebrar seus ossos, o que demostra concreto risco ao meio social.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.



    […]



    Cumpre registrar, ademais, que, a Corte estadual ressaltou que "tendo o suplicante respondido ao processo preso quando existiam somente indícios de autoria, não é razoável que, agora, condenado em juízo de cognição, tenha sua custódia cautelar revogada, uma vez que não desaparecidos os motivos que a ensejaram", sendo este o entendimento desta Corte Superior, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura do recorrente depois da condenação em primeiro grau.



    […]



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    […]



    Por fim, inadmissível a análise da questão relacionada à inexistência de fundamentação para manutenção da custódia cautelar, em razão de uma das vítimas ter falecido, bem como do alegado excesso prazal da custódia cautelar, tendo em vista que as referidas irresignações não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, ficando esta Corte impedida de apreciar os temas sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.”



    Diversamente do que alega a defesa, verifico que a decisão atacada calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, especialmente considerada a periculosidade do agente e a gravidade concreta do delito.



    Com efeito, o paciente foi preso preventivamente, e posteriormente condenado, pela prática do crime tortura em contexto de violência doméstica contra sua esposa, que demandava cuidados especiais em razão de seu quadro de saúde, debilitado após ter sofrido um AVC e um câncer, e sua filha, menor de 11 anos de idade à época dos fatos, e que também demandava cuidados especiais por apresentar “déficit de inteligência”.



    Nesse contexto, as instâncias antecedentes concluíram que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado, justificam a necessidade de manutenção da custódia cautelar. Não há ilegalidade em tal proceder.



    De outra parte, não procedem os argumentos da defesa no sentido de que, com a morte da esposa do réu, estariam prejudicadas as razões que ensejaram a prisão preventiva, uma vez que as torturas e ameaças perpetradas pelo ora recorrente também atingiram sua filha.



    Nesse sentido, vale destacar a manifestação do Ministério Público Federal nas contrarrazões ao recurso ordinário (eDOC 39, p. 7-8):



    “[…]



    Descabida a alegação de que a morte da cônjuge tornaria inócuo o decreto preventivo, uma vez que a filha também era alvo das agressões, de modo que a segregação cautelar continua necessária para resguardar sua higidez física e mental. O quadro fático delineado na sentença bem demonstra o ciclo de violência doméstica sofrido pela infante:



    “[...] a materialidade do delito de tortura contra criança praticada pelo acusado em desfavor da vitima Julia Rodrigues Cornago, vem comprovada nestes autos pelo conjunto probatório coligido, consistente no laudo de exame de corpo de delito (fl. 89), que constatou que a vitima apresentava: "Escoriações lineares em dorso da mão direita e em antebraço direito", caracterizadoras de lesão corporal de natureza leve, causadas por agente contundente [...] É forçoso destacar, ainda que os sofrimentos não foram somente físicos, porquanto réu proferia ameaças e xingamentos, bem como repreendia com violência e aos gritos, golpeando as vítimas com tapas nos braços e nas pernas. Além disso, agrediu a vítima Julia, com esganadura, mordidas e tapas no rosto. Ora, o sofrimento mental é, igualmente, manifesto e suas consequências são sérias, tendo em vista que a vítima Julia apresentava um déficit de inteligência, e à época dos fatos contava com 11 anos de idade. Os elementos coligidos durante a fase da investigação, os vídeos acostados aos autos, os relatórios e demais documentos acostados ao autos oriundos do processo em trâmite perante a Vara da Infância e Juventude e as provas produzidas no curso da instrução não deixam dúvidas de que as vítimas Débora e Júlia foram submetidas, de forma reiterada, a intenso sofrimento físico emental, mediante agressões físicas e psicológicas promovidas por JOSÉ ROBERTO como forma de castigo pessoal” (e-STJ fls. 90-93) (grifei). 



    Ademais, em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória, qual seja, 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime prisional fechado, não resta desarrazoado que o recorrente seja mantido preso até o julgamento do recurso defensivo.



    […]



    Por essas razões, não se pode admitir a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois as graves circunstâncias do caso concreto demonstram que a ordem pública e, em especial, a integridade física e psíquica da vítima Júlia não estariam resguardadas com a soltura do recorrente.”



    Logo, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente